Tribunal: TJSP
Processo: 2279427-57.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 5a RAJ - Vara Regional das Garantias da 5a Região Administrativa Judiciária - Presidente Prudente;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Arguição de nulidade derivada pela quebra da cadeia de custódia. Ilegalidade não verificada de plano. Inviabilidade da discussão da validade das provas por meio da via estreita e limitada do presente remédio constitucional. Eventual irregularidade que não implica na imprestabilidade da prova, que deve ser

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Arguição de nulidade derivada pela quebra da cadeia de custódia. Ilegalidade não verificada de plano. Inviabilidade da discussão da validade das provas por meio da via estreita e limitada do presente remédio constitucional. Eventual irregularidade que não implica na imprestabilidade da prova, que deve ser analisada e conjugada com os demais elementos de convicção produzidos, pelo juiz natural da causa, no curso da instrução criminal. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Gravidade concreta dos crimes apurados. Paciente flagrado em posse e mantendo em depósito expressiva quantidade e variedade de drogas. Crime permanente que revela a necessidade da manutenção da prisão, a fim de se resguardar a ordem pública. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.